Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725185-27.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: CARLA GALVAO DE SOUSA DESPACHO Tendo em vista a petição da NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos requerendo o sobrestamento do feito em razão da aplicação do Tema 1.169 STJ (ID 63246778), determino a intimação da parte adversa para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 3 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator